Tribunal: STF
Processo: HC 64776
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
NULIDADES PROCESSUAIS. 'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE, EM GRAU DE APELAÇÃO, REJEITOU PRELIMINARES DE ORDEM
PROCESSUAL E, MANTENDO CONDENAÇÃO, REDUZIU PENAS IMPOSTAS AO
PACIENTE POR CRIME DE TRAFICO DE COCAINA, MEDIANTE ASSOCIAÇÃO
(ARTS. 12 E 18, III, DA LEI 6368/76).
ALEGAÇÕES DE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
POR DESMEMBRAMENTO INDEVIDO DE PROCESSOS; DE FALTA DE VITALICIEDADE
DO JUIZ SENTENCIANTE; DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO;
DE INOBSERVANCIA DE NORMA SOBRE RECONSTITUIÇÃO DE CRIME; DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, COM INDEFERIMENTO DE DILIGENCIAS.
ALEGAÇÕES REPELIDAS. 'HABEAS CORPUS' DENEGADO.